Tribunal: TJMT
Processo: 1005225-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005225-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANIO BONFIM DE ALMEIDA - CPF: 959.196.191-04 (RECORRENTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), DEBORA ELEONAI DOS SANTOS LOPES - CPF: 061.470.771-47 (RECORRENTE), PARIS MODA PRAIA E CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 02.968.322/0001-54 (RECORRIDO), DGB MOTO PEÇA (MOTO G) (RECORRIDO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005225-66.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Debora Eleonai Dos Santos Lopes

Evanio Bonfim De Almeida

Recorrido(s):

Paris Moda Praia E Confecções Ltda – ME

DGB Moto Peça (Moto G)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONSTATAÇÃO DE CHASSI REMARCADO NO MOMENTO DA VISTORIA NO DETRAN. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANOTAÇÃO NA CRLV DO MOTOCICLETA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Reclamantes alegam que há vício no negocio e pugnam pelo desfazimento do contrato de compra e venda da motocicleta Honda CB 250 F Twister, 2018/2018, Cor Azul, Placa: QCZ 6838, Flex. Argumentam que não foram informados acerca da remarcação do chassi e do motor no momento da compra, que somente foi descoberto na vistoria realizada pelo DETRAN.

2. Se a informação que os Reclamantes alegam que foi omitida pelo vendedor estava descrita na CRLV do veículo, não há que se falar em vício no negócio.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que não há que se falar em omissão ou falta de informações acerca da existência de remarcação no chassi e motor do veículo, por parte da Reclamada, tampouco por desconhecimento dos Reclamantes. Isto porque, conforme se denota a anotação de remarcação do chassi e motor constavam expressamente no CRVL do veículo, o qual foi entregue pela Reclamada ao comprador, para que fosse realizada a transferência de propriedade no DETRAN. Deste modo, tratando-se o CRLV de documento obrigatório representativo das condições registrais do bem, não há que se falar em falta de informação aos consumidores, uma vez que ela estava objetivamente ou, no mínimo em potencial alcance dos autores, ainda que leigos. A corroborar: RECURSO INOMINADO – DANOS MATERIAIS – VEÍCULO COM CHASSI REMARCADO – ANOTAÇÃO EM CRLV – INEXISTÊNCIA DE DÉFICIT DE INFORMAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-SP - RI: 00034030520208260445 SP 0003403-05.2020.8.26.0445, Relator: Mateus Veloso Rodrigues Filho, Data de Julgamento: 23/06/2021, 2o Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 23/06/2021)”. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CHASSI REMARCADO - ADULTERAÇÃO DO CHASSI - IMPROCEDÊNCIA. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador sentencia o feito entendendo estar devidamente comprovado, pelas provas já existentes, que o réu não tem responsabilidade pelos danos alegados na inicial. 2. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 3. Inexiste responsabilidade do vendedor de automóvel usado quando este comprova que, quando da alienação, não existia qualquer irregularidade na numeração do chassi. 4. Se, quando o consumidor adquire veículo usado, já existe informação oficial a respeito da remarcação do chassi, constante do CRLV, não há que se falar em omissão de informação, pelo vendedor, a respeito da situação do automóvel. 5. Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10000171012651001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 03/04/0018, Data de Publicação: 11/04/2018) Ademais, consta no contrato de compra e venda acostado na petição inicial na cláusula terceira que os Reclamantes declaram ter vistoriado e avaliado o estado em que se encontrava o veículo no momento da negociação e que ele se encontrava em perfeitas condições de funcionamento e estado de conservação. Diante disso, tem—se que os Reclamantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia ao teor do art. 373, I do CPC, eis que não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, não havendo que se falar em condenação do reclamado em restituir os valores desembolsados pelo autor com aquisição do veículo, tampouco resta evidenciado os danos morais ora pleiteados.”

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, por já ter sido condenada em primeiro grau, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021